Tribunal: TJES
Processo: 5009987-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009987-05.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCIO DA COSTA VIEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2023. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM
. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição da pena em razão de aprovação parcial no ENEM 2023, sob o fundamento de que o reeducando já estava vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional. A defesa pleiteia o reconhecimento da remição pelo estudo com base no resultado obtido no exame nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de remição da pena pela aprovação parcial no ENEM, ainda que o reeducando esteja matriculado em atividades regulares de ensino na unidade prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 126, da Lei de Execução Penal, autoriza a remição da pena pelo estudo, inclusive com acréscimo de 1/3 em caso de conclusão de níveis educacionais, desde que certificados por órgão competente.
A Resolução CNJ nº 391/2021 prevê a possibilidade de remição pela aprovação em exames nacionais (ENEM e ENCCEJA), inclusive para apenados que estudem por conta própria.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 126, da LEP, permitindo a concessão da remição também a presos vinculados a atividades regulares de ensino, de modo a incentivar a ressocialização e valorizar o esforço do apenado.
O reconhecimento da remição em tais hipóteses não configura
bis in idem
, pois há distinção entre o estudo regular acompanhado na unidade prisional e a aprovação em exame nacional realizado mediante esforço individual.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126,
caput
e § 5º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 185.243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2024, DJe 13.03.2024; STJ, AgRg-HC 953.451/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 03.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009987-05.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCIO DA COSTA VIEIRA

Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA ROVER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-
se
de
agravo em execução penal
interpost
o p
or

Márcio da Costa Vieira
,

em face da decisão proferida pel
o Juízo da

2
ª Vara Criminal
da Comarca de Linhares
(mov.
227
.1
, id. 14431818)
, que
deixou de conceder a remição ao reeducando
pela aprovação no
E
NEM
2023
,
sob o fundamento de que o reeducando esteve vinculado
a
atividades regulares educacionais no interior da unidade prisional,
entendendo ser tal
fato excludente da hipótese d
a
remição pleiteada.

Em
razões recursais
(mov.
232
.1
),
a defesa
requer
seja
deferida a remição da pena pela realização e aprovação parcial no ENEM 2023.

Pois bem.

Depreende-se
que o cerne da questão, no presente caso, consiste na análise
da possibilidade de
concess
ão
da remição ao agravante
pelo estudo,
por sua aprovação
parcial
no
E
NEM
,
sendo que
já lhe havia sido concedida a
remição pelo estudo regular

dentro da unidade prisional.

Sobre o tema, saliento que o
art. 126,
caput,
da Lei de Execuções Penais, dispõe
que
:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Na mesma linha intelectiva, o § 5º, do mencionado artigo, assim dispõe:

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior
durante o cumprimento da pena
, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

A esse respeito, em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) e no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 391/2021, do CNJ, que assim dispõe em seu artigo 3º, parágrafo único,
in verbis
:

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria
, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio
(Encceja ou outros)
e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4
o
da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5
o
, da LEP.

Com base na mencionada resolução, este Tribunal de Justiça possuía o entendimento no sentido de que tal benefício alcançaria os condenados que não realizaram o
s
ensino
s fundamental e
médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena e, por realizar estudos por conta própria no interior da unidade, lograram êxito em obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.

Todavia, a jurisprudência pátria tem feito interpretação extensiva do artigo 126, da Lei de Execuções Penais, compatibilizando-o com as disposições estabelecidas nas Recomendações nºs 44/2013 e 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, com
o
intuito de estimular a ressocialização de condenados que busquem a elevação de sua escolaridade.

Nesse c
ontexto
, a aprovação
parcial
no
ENEM
, para
fins
obter certificação de conclusão do ensino médio,
passou a ser reconhecido, para fins de remição,
mesmo que
o reeducando
esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal.

Desse modo, colaciono julgado
s
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer o esforço do apenado aprovado nos exames reconhecidos pelo Ministério da Educação,
ainda que esteja vinculado
a atividades regulares
de ensino no interior do estabelecimento prisional:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 -
In casu
, diante da possibilidade de interpretação extensiva
in bonam partem,
entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento.
5.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). (AGRG no RHC n. 185.243/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, D Je de 13/3/2024.).2- No caso, o executado frequentou o curso regular de ensino médio no interior do estabelecimento penal nos anos de 2021 a 2022 e foi aprovado em duas disciplinas do ENCCEJA/2020, nível médio. Assim, apesar de ele ter estudado o mesmo nível de ensino por duas vezes, não se trata do mesmo fato gerador, tendo em vista a forma de estudo diversa. Ao ser aprovado no exame do ENCCEJA, ele estudou por conta própria; já na atividade de ensino regular do estabelecimento penal, teve um ensino mediante acompanhamento, com controle de horas e certificado de conclusão. 3- Agravo Regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 953.451; Proc. 2024/0390740-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/12/2024).

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica
in bonam partem
da norma inserta no art. 126 da LEP, possui entendimento de que é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal. 3.
A Recomendação n. 391 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
. 4.
In casu
, diante da possibilidade de interpretação extensiva
in bonam partem
, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento
.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). (STJ; AgRg-RHC 185.243; Proc. 2023/0280996-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 13/03/2024).

Portanto, filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça
para deferir o pedido de
concessão
ao agravante,
d
a
remição pel
o estudo em razão da
aprovação no
ENEM
, ainda que esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

Esse também é o entendimento do Ministério Público atuante no 1º grau de jurisdição,
e também da Procuradoria de Justiça, que se manifestaram pelo provimento do recurso defensivo.

À

luz do exposto,
CONHEÇO

e

DOU
PROVIMENTO
ao presente agravo de execução,
para conceder a
Marcio da Costa Vieira

a remição
pelo estudo, em razão
de sua
aprovação
parcial

n
o
ENEM 2023
.

Prevalecendo o entendimento do presente
v
oto,
oficie-se ao magistrado
a quo
, dando-lhe ciência do teor deste julgamento,
a fim de que retifique o cálculo de pena do reeducando.

É como voto.

Vitória, 1 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)